Tribunal: TJDFT
Processo: 0706965-81.2024.8.07.0020
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
Direito civil e processual civil. Recurso inominado. Acidente de trânsito. Legitimidade passiva. Responsabilidade civil objetiva do empregador. Necessidade de comprovação do vínculo jurídico. Ilegitimidade passiva configurada. Extinção do processo sem resolução de mérito. recurso conhecido, preliminar de ilegitimidade passiva acolhida.
I. Caso em exame
1. Recurso interposto pela ré, Nuuh 12 Distribuidora e Tabacaria LTDA, contra sentença de primeiro grau que julgou procedente o pedido inicial e condenou a recorrente de forma solidária ao pagamento de indenização por danos materiais decorrentes de acidente de trânsito, fundamentando-se na responsabilidade civil objetiva do empregador por atos praticados por seus empregados ou prepostos.
II. Questão em discussão
2. A questão a ser analisada consiste em determinar se a recorrente possui legitimidade passiva para responder à presente ação de reparação de danos materiais, considerando a alegação de que não mantém vínculo empregatício com o primeiro réu, André Luis Gomes de Oliveira, condutor da motocicleta envolvida no acidente.
Iii. Razões de decidir
3. A responsabilidade civil do empregador ou comitente por atos de seus empregados ou prepostos está prevista no art. 932, inciso III, do Código Civil, que estabelece a responsabilidade do empregador pelos atos de seus empregados ou prepostos, no exercício do trabalho ou em razão dele. Todavia, para a aplicação deste dispositivo, é necessário comprovar a existência de um vínculo jurídico que configure uma relação de preposição ou subordinação entre o empregador e o causador do dano.
4. A recorrente apresentou documentos (IDs 204695850 e 210218147) demonstrando que o réu André Luis Gomes de Oliveira não integrava o quadro de funcionários da empresa. A recorrente esclareceu que o referido motoboy prestava apenas serviços esporádicos como freelancer, sem relação contínua, obrigatória ou vínculo de subordinação que pudesse configurar vínculo empregatício ou preposição.
5. O autor não apresentou provas conclusivas de que o condutor da motocicleta prestava serviço para a recorrente no momento do acidente. A mera presença de bebidas no local do acidente não é suficiente para caracterizar a relação de preposto para alcançar a responsabilidade da recorrente. Os elementos e circunstâncias apontados pelo autor não detém aptidão a comprovar a existência de vínculo de emprego ou de preposição.
6. Nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, cabe ao autor o ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito. No presente caso, cabia ao autor comprovar a existência de vínculo empregatício ou relação de subordinação entre o réu condutor e a empresa recorrente, ônus do qual não se desincumbiu. 7. Não estando comprovado que o primeiro réu estivesse atuando em nome da recorrente no momento do acidente, sendo sua atuação autônoma como mero transportador, conclui-se pela legitimidade passiva da Nuuh 12 Distribuidora e Tabacaria LTDA.
IV. Dispositivo
8. Recurso conhecido e provido
para acolher a preliminar de ilegitimidade passiva e extinguir o processo sem resolução de mérito em relação à Nuuh 12 Distribuidora e Tabacaria LTDA, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.
9. Decisão proferida na forma do art. 46 da Lei n.o 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
10. Não há condenação ao pagamento de custas processuais, tampouco honorários advocatícios de sucumbência, uma vez que não há recorrente totalmente vencido
________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 932, III; Código de Processo Civil, art. 373, I, e art. 485, VI.